Tribunal: CARF
Processo: 14041.000524/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000524/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Tendo sido cancelado o lançamento das obrigações principais, afasta-se a
multa por descumprimento de obrigação acessória correlata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que manteve autuação por descumprimento de
obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em GFIP todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2004 a 12/2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000524/2008-94
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000524/2008-94

descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, punível
com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.150.868-1).
O Relatório do Auto de Infração está às fls. 65 a 67, no qual foi informado que:
Os fatos geradores que a empresa deixou de informar referem-se à remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados a título de vale-transporte conforme explicado a
seguir.
...
No caso, o empregador efetuou o pagamento do vale-transporte em dinheiro, o que é
vedado...
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 73/74):
Trata-se de auto-de-infração lavrado pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (Debcad n° 37.150.868-1) contra Cascol Combustíveis para Veículos Ltda,
consolidado em 01/07/2008, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no
artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 64/66, o contribuinte deixou de incluir
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIP, nas competências entre 01/2004 a 12/2004, fatos geradores
de contribuições previdenciárias, referentes à remuneração paga ou creditada aos
segurados empregados, a título de vale-transporte.
A remuneração omitida encontra-se relacionada, por segurado e competência, no anexo
“Contribuição do Segurado”, às fls. 11/57.
Da Penalidade
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de R$
144.509,80 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos),
baseada no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999.
O valor da multa aplicada corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo
à contribuição previdenciária não declarada, limitada, por competência, aos valores
previstos no § 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, em função do número total de
segurados da empresa.
No Anexo I “Total do AI - CF 68 (Cálculo da Multa)”, às fls. 58/63, estão
discriminadas, por competência e estabelecimento, as contribuições devidas pela
empresa pelos segurados que deixaram de ser informadas em GFIP. O cálculo da multa
aplicada encontra-se evidenciado em planilha inserida no Relatório Fiscal de Aplicação
da Multa, à fl. 68. Informa a fiscalização que o contribuinte não incorreu em
reincidência.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado, em 03/07/2008, apresentando defesa em 31/107/2008,
alegando, em síntese:
- que a Lei n°_7.418/85, que institui o vale-transporte e que originou o Decreto n°
95.247/87, não possui qualquer dispositivo que vede a substituição do vale-transporte
por antecipação em dinheiro;
- que o Decreto n° 95.247/87 extrapola a sua finalidade de regulamentar a lei, inovando
quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
dinheiro, o que configura violação ao princípio da legalidade;
- que o vale-transporte, quando descontado do empregado no percentual estabelecido
em lei, como ocorreu no caso em tela, mesmo tendo sido pago em dinheiro, não integra
a sua remuneração, possuindo caráter indenizatório, conforme entendimento da
jurisprudência colacionada aos autos;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000524/2008-94

- que a fiscalização equivocou-se ao efetuar o cálculo da multa, uma vez que levou em
consideração a totalidade dos segurados da empresa, e não apenas aqueles em relação
aos quais, em tese, não teriam sido informadas na GFIP os respectivos pagamentos a
título de vale-transporte, contrariando a vontade do legislador;
- que não restaram demonstrados, mediante planilha pormenorizada, os cálculos que
levaram ao montante da multa aplicada, prejudicando a elaboração da defesa, em
manifesta violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
tornando nula a presente autuação;
- que não resta configurada, nos autos, a responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes
pela dívidas tributárias da empresa, na forma prevista no art. 135 do Código Tributário
Nacional - CTN.
Requer seja a autuação julgada improcedente e, na eventualidade de ser esta mantida,
requer a revisão dos cálculos realizados e o afastamento da responsabilidade dos sócios-
gerentes da empresa.
O Colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação procedente em parte, para aplicar a multa mais benéfica em razão de alteração
legislativa, em atenção ao disposto no art. 106 do CTN. A decisão restou assim ementada:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art. 32, inciso IV, § 5°,
da Lei n.° 8.212/91.
CÁLCULO DA MULTA
A multa pelo descumprimento da obrigação acessória ora sob análise deve ser
recalculada, em virtude da edição da Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de
2008, que deu nova redação ao inciso IV do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, além de
revogar o § 5° desse artigo e incluir o artigo art. 32-A, devendo incidir a penalidade
mais benéfica ao contribuinte.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 28/4/2009 (fl. 84), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 12/5/2009 (fls. 86 e seguintes), por meio do qual requer a
apreciação deste Conselho das seguintes alegações:
1 - o Decreto n° 95.247, de 1987, extrapola a sua finalidade, qual seja, a de e
regulamentar a Lei no 7.418/1985, inovando quanto à incidência de contribuição previdenciária
sobre o vale-transporte pago em dinheiro.
2 – que no Acórdão recorrido o julgador apontou infração ao decreto, mas não
citou o correspondente dispositivo legal;
3 – discorre sobre o vale-transporte que, quando descontado do empregado, não
integra o salário de contribuição. Cita jurisprudência e conclui que é ausente lei que impossibilite
a antecipação do vale transporte em dinheiro, de forma que não houve descumprimento de
obrigação acessória, devendo ser afastada a multa imposta.
4 – discorre sobre a suposta responsabilidade atribuída aos sócios-gerentes.
Requer o provimento do recurso uma vez que (i) não restou configurada nos autos
hipótese de descumprimento da obrigação acessória apontada no presente Auto de Infração; e (ii)
não restou comprovada a prática de atos com excesso de poderes, infração a lei, contrato social
ou estatuto pelos sócios da Recorrente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000524/2008-94

Foram anexados aos autos os resultados dos julgamentos da obrigações principais,
pela segunda instância administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2004 a 12/2004.
No recurso, a contribuinte se insurge quanto ao lançamento das obrigações
principais, discutidas nos Processos Administrativos Fiscais (PAF) nos 14041.000521/2008-51,
14041.000522/2008-03 e 14041.000523/200840, já apreciados por esta segunda instância
administrativa de julgamento, cujas decisões estão anexadas às e-fls. 132 e seguintes, tendo sido
dado provimento aos respectivos recursos apresentados contra o lançamento das obrigações
principais, cujas ementas/dispositivos transcrevo:
PAF 14041.000521/2008-51
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de
contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
PAF 14041.000522/2008-03
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de
contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DISPOSITIVO:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Gregório Rechmann Junior, substituído pelo conselheiro José Alfredo Duarte Filho.
PAF 14041.000523/2008-40
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.478 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000524/2008-94

VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de
pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de
contribuição previdenciária. Súmula CARF no 89.
DISPOSITIVO:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Gregório Rechmann Junior, substituído pelo conselheiro José Alfredo Duarte Filho.
Considerando que descumprimento da obrigação acessória foi motivado pela falta
de informação em GFIP de fatos geradores de contribuições previdenciárias, referentes à
remuneração paga ou creditada aos segurados empregados a título de vale-transporte, tendo sido
afastado o lançamento dessas obrigações principais, deve ser cancelada a obrigação acessória
correlata, uma vez que não mais subsiste seu fato gerador.
Dessa forma, o recurso deve ser provido, de forma que deixo de apreciar as
demais alegações.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Original